Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737151-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Intime-se a reclamante para se manifestar sobre a petição de ID 76778165. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES